Tribunal: TJMT
Processo: 1017896-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017896-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS - CPF: 039.921.588-37 (AGRAVANTE), 3a VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido em ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob fundamento de incompatibilidade da renda do autor com a condição de hipossuficiência.

Fato relevante. Autor, servidor público, apresentou documentação comprobatória de renda líquida mensal inferior ao valor considerado suficiente para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Decisão recorrida. Magistrado de origem revogou a gratuidade com base em holerites, facultando o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à manutenção do benefício da justiça gratuita à luz da análise de sua renda líquida e das despesas essenciais comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural depende da comprovação da insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, § 3o).

O autor apresentou documentação suficiente para demonstrar que sua renda líquida, considerando os descontos obrigatórios, é insuficiente para suportar as custas sem comprometer o sustento próprio e familiar, cabendo a concessão do benefício.
A revogação do benefício somente se justifica diante de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de justiça gratuita, cabendo à parte contrária demonstrar elementos que afastem tal presunção. 2. Apresentada documentação comprobatória de renda líquida insuficiente, impõe-se a concessão do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edvaldo Bernardino de Farias contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida ao autor e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento do pagamento.

Inconformado, o agravante insurge-se contra a revogação da gratuidade da justiça, sob o argumento de que sua renda líquida encontra-se integralmente comprometida com dívidas, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Sustenta que a análise realizada pelo juízo a quo foi superficial, pois desconsiderou seu estado de superendividamento e os documentos que demonstram sua atual condição financeira. Invoca, ainda, o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, que estabelece a presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, e requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 291335374).

As informações foram prestadas pelo juízo

(id.

291952912).

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 295741877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edvaldo Bernardino de Farias ajuizou ação
revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando que descontos oriundos de contratos bancários firmados com a referida instituição teriam lhe causado situação de superendividamento, tendo o pedido de justiça gratuita sido, inicialmente, deferido pelo douto magistrado
a quo
.

Contudo, ao analisar a preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte requerida, o magistrado revogou o benefício, consignando que a medida decorreu da demonstração, por meio dos holerites apresentados, de que o autor aufere rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 10.350,24, valor incompatível com a condição de hipossuficiência exigida em lei. Assim, diante da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, determinou-se a revogação da gratuidade nos termos dos arts. 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, facultando ao autor o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, em observância ao princípio do acesso à Justiça e ao art. 233, § 3o, I, da CNGC/MT (id. 188432321 – autos de origem).

Contra referida decisão, insurge-se o agravante, buscando sua reforma e pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício,
como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, o MM. Juiz
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita, fundamentando sua decisão nas informações constantes dos autos, que evidenciaram a ausência dos pressupostos legais necessários à manutenção da benesse.

Compulsando os autos, verifico que o agravante é servidor público e possui proventos brutos de R$ 11.260,88 (onze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), consoante se extrai da sua ficha financeira do exercício 2024 (id. 174283147 - autos de origem). Após a dedução dos descontos obrigatórios e consignados, sua renda líquida totaliza em torno de R$ 3.606,59 (três mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Considerando os compromissos essenciais e inadiáveis assumidos, referido valor mostra-se manifestamente insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, afetando de maneira significativa sua capacidade financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025